Tribunal: CARF
Processo: 12448.904003/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904003/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.075 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PERDCOMP. CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904003/2014-58
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904003/2014-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ
competente, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp), por
intermédio do qual o contribuinte compensou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2013, com débitos próprios.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, por inexistência do crédito, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados,
mas utilizados para quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, instruída
com documentos, alegando, em síntese, que se equivocou quando do preenchimento da DCTF
original, e que, após ciência do Despacho Decisório, retificou sua DCTF, gerando um crédito de
recolhimento a maior.
Suas razões foram rejeitadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação por ausência de provas quanto à existência do crédito pleiteado. Nas razões de
decidir, a DRJ aduziu que os documentos juntados seriam insuficientes para comprovação do
erro apontado, e que o demonstrativo de apuração de sua lavra deveria vir acompanhado de
livros contábeis e fiscais (Razão, Lalur, etc), e até de documentos fiscais, conforme o caso,
consignando que aquele documento não possuía (como não possui), por si só, qualquer valor
probante.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, fazendo juntada de uma cópia da DIPJ/2014, pugnando
pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, o qual foi indeferido, sob a justificativa de que os
DARFs foram localizados, mas utilizados para quitação de débitos declarados.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que se
tratava de erro no preenchimento de DCTF, limitando-se a juntar DCOMP , DCTF retificadora e
um demonstrativo de apuração do tributo de sua lavra, para demonstrar a existência de crédito
pleiteado.
A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que apesar da
possibilidade legal de retificação da DCTF, mesmo após a ciência da decisão de indeferimento
do pleito, seria imprescindível que a Interessada comprovasse com documentos hábeis e idôneos
(livros contábeis e fiscais) a correção do valor devido, mas não o fez. E diante da ausência de
documentos que comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação, a decisão
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904003/2014-58

recorrida não reconheceu o direito creditório pleiteado. Observe-se que na oportunidade, a
decisão recorrida se reportou ao demonstrativo de apuração do tributo confeccionado pelo
contribuinte e juntado aos autos quando do protocolo de sua manifestação, dizendo que ele, por
si só, não possuía força probante, e que deveria vir acompanhado dos livros contábeis e fiscais
(Razão, Lalur, etc).
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações, sem, no entanto, anexar cópia da escrituração contábil, limitando-se a juntar cópia da
DIPJ do período.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o entendimento do
Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação da declaração para corrigir erro de
preenchimento, mas os valores retificados devem ser comprovados através de documentos hábeis
e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal.
No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os valores
retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada acrescentou aos autos, insistindo na
suficiência de declarações (DIPJ, DCTF, DCOMP), e desacompanhada de qualquer outro
documento. O demonstrativo de apuração do tributo de sua lavra, como se disse, por si só não
possui força probante.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de
seu direito creditório, mas limitou-se tão somente a apresentação de declarações, ainda que
retificadora, documentos que isoladamente não fazem prova da existência do direito creditório.
Nunca é demais lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.075 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904003/2014-58

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital